Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR E CAPAZ. EFEITO SUSPENSIVO. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de exoneração de pensão alimentícia. 1.1. Neste apelo, o réu requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pela nulidade, sob argumento de que o réu não foi intimado da decisão que determinou o desentranhamento da contestação. Afirma que houve cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz que não há provas que o apelante está privado da liberdade, e que a sua condição física comprova a atual necessidade de alimentos.

2. Do efeito suspensivo. 2.1. O CPC em seu artigo 1.012, § 4o dispõe que eventual pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento "se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". 2.2. No caso, a condição de saúde do apelante demonstra sua vulnerabilidade, ainda que momentânea, de modo que o risco de dano grave ou de difícil reparação está evidente, considerando que o Juízo determinou a intimação do órgão responsável pelos descontos da obrigação alimentar. 2.3. Recurso recebido em duplo efeito.

3. Da nulidade – da ausência de intimação do réu. 3.1. A Defensoria Pública goza de prerrogativa processual de intimação pessoal para suas manifestações processuais, conforme o art. 186, §1o, do CPC. 3.2. No caso, o réu havia se manifestado nos autos, ainda que representado por sua genitora e carente de requisito formal essencial, qual seja a procuração para representação, de modo que, uma vez assistido pela defensoria, a intimação pessoal é inarredável em todos atos do processo. 3.3. É evidente o prejuízo sofrido pelo apelante, considerando que a única peça defensiva com argumentos e documentos probatórios foi desacreditada com a determinação de desentranhamento. 3.4. Precedente jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO COMPROVADO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. A Defensoria Pública goza de prerrogativa processual de intimação pessoal para suas manifestações processuais, nos termos do art. 186, §1o do CPC. A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para o conhecimento de decisão judicial que requer a elaboração de defesa, constitui vício processual insanável que macula o devido processo legal e ocasiona nulidade do ato judicial praticado.” (0726404-17.2019.8.07.0000, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020). 3.5. 3. Demonstrado que a Defensoria Pública não obteve vista pessoal de todos os atos do processo, a sentença deve ser desconstituída para que os autos retornem à origem para que essa formalidade seja observada.

4. Recurso provido. Sentença cassada.